Tribunal: TJDFT
Processo: 0707875-88.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou improcedentes os pedidos iniciais para “reconhecer a inexistência da dívida superior ao valor necessário para amortização do capital emprestado, com o acréscimo dos encargos usualmente cobrados pela instituição financeira apelada em contratos de empréstimos pessoal consignado, na data da contratação, com a devolução de eventual saldo remanescente ao autor e para condenar o Requerido ao pagamento de indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais”.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 48529820 e 48529822). Foram ofertadas contrarrazões (Id 48529826).
3. Em suas razões recursais, o requerente afirma ter buscado empréstimo junto ao banco, tendo sido induzido a solicitar cartão de crédito consignado. Explica nunca ter recebido o cartão físico, a fim de possibilitar futuras compras. Sustenta ter havido deficiência das informações prestadas, pois o documento não traz informações claras sobre o produto contratado, sequer menciona tratar-se de cartão de crédito consignado, caracterizando falha na prestação do serviço. Ressalta que sua intenção era contratação de simples empréstimo consignado. Requer a reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
4. PRELIMINAR DE OFÍCIO. Para dirimir a matéria trazida em Juízo - nulidade de contrato de RMC e sua eventual readequação a contrato de empréstimo pessoal consignado, é imprescindível a realização de perícia, a fim de se apurar os valores devidos, o valor já pago, observando-se as taxas de juros para empréstimo consignados praticados à época pelo mercado, a fim de saber se o valor já pago é suficiente para quitação do contrato, sob pena de enriquecimento sem causa.
5. Ressalte-se que, de acordo com o parágrafo único do art. 38 da Lei no 9.099/95, é vedada a prolação de sentença ilíquida nos Juizados Especiais, em razão de inexistir, no rito sumaríssimo, a fase de liquidação de sentença.
6. Assim, considerando-se que a matéria trazida aos autos é complexa, dependendo da realização de perícia para o deslinde da causa, reconheço, de ofício, a incompetência absoluta dos juizados especiais, nos termos dos artigos. 3o e 51, II, da Lei 9.099/95. Precedente: Acórdão 1711003, 07058631920228070012, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/6/2023, publicado no DJE: 16/6/2023.
7. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA de ofício para anular a sentença e extinguir a demanda com fulcro no art. 51, caput, da Lei 9.099/95.
8. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei 9.099/1995.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.